Tribunal: TJMT
Processo: 1015317-98.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015317-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ALEX FABIANO DA SILVA LOPES - CPF: 837.656.381-53 (RECORRENTE), JOSE NILSON VITAL JUNIOR - CPF: 869.707.551-34 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1015317-98.2024.8.11.0001.

Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrido:
ALEX FABIANO DA SILVA LOPES.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26 A 29/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS – PEDIDO DE CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR – TARIFA PROMOCIONAL – ABUSIVIDADE DO VALOR RETIDO PELA RECLAMADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 227928762, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação (art. 405 CC), e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 720,00 (setecentos e vinte reais)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo/desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A ausência de responsabilidade – Incidência de regra tarifária;

2)

A ausência de ato ilícito;

3)

A inexistência de danos morais;

4)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, em
31/01/2023
,
adquiriu junto à reclamada passagens aéreas, referente ao trecho de Cuiabá-MT a Macapá-AP, com embarque previsto para o dia
24/02/2023
, às 05h00min, e retorno para
05/03/2023
, às 15h20min, no valor de
R$ 1.079,83 (um mil e setenta e nove reais e oitenta e três centavos),
conforme

documento anexado no id. 227928713.

Sustenta que, com 14 (quatorze) dias de antecedência, entrou em contato com a reclamada, solicitando a retirada da reserva, ocasião em que foi informado que a conversão do valor pago em crédito seria de apenas
R$ 279,83 (duzentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos)
, consoante se vê no id. 227928719.

A reclamada, em sede de contestação,
alega que o autor adquiriu
passagens aéreas promocionais
, cuja modalidade de compra não comporta
reembolso
, sendo que
o contrato firmado entre as partes é homologado pela ANAC.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Deve-se aplicar ao caso
sub examine
a redução equitativa da multa penal, decorrente da rescisão do contrato, na forma autorizada pelo art. 413 do CC/2002: Art. 413. “
A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou
se o montante da penalidade for manifestamente excessivo
, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.”

Neste contexto,
considerando o valor das passagens e que o cancelamento ocorreu com 14 (quatorze) dias de antecedência, entendo que o percentual de 10% (dez por cento) se apresentava justo e razoável, não configurando onerosidade excessiva para o consumidor e preservando o equilíbrio contratual
.

Destarte, no que pertine ao pedido de indenização por danos materiais, faz
jus
o Autor ao ressarcimento do valor gasto com a aquisição da passagem com o abatimento do valor da multa de 10% (dez por cento), e tendo em vista que já fora reembolsado ao Autor o equivalente a R$ 279,83, faz jus ao montante de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais). (...)
(
grifei)

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos, vê-se que restou incontroverso o fato de que o reclamante adquiriu passagens aéreas junto à demandada, no valor total de
R$ R$ 1.079,83
(um mil e setenta e nove reais e oitenta e três centavos)
, tendo, posteriormente, solicitado o seu cancelamento (ids. 227928713 e 227928717).

Embora a reclamada assevere que a opção de tarifa escolhida pelo reclamante não prevê a possibilidade de reembolso, vê-se que houve a restituição parcial do valor pago, no montante de
R$
279,83 (duzentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos)
, conforme documento anexado no id. 227928719,
mostrando-se abusivo o valor retido pela demandada.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte reclamante em razão da falha na prestação de seus serviços.

No caso, em se tratando de passagem promocional, a retenção de 10% (dez por cento) do valor dos bilhetes, a título de multa, conforme fixado na r. sentença, se mostra razoável, já que a reclamada não comprova que ficou impedida de vender as passagens canceladas para outro cliente.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PROMOCIONAIS - CANCELAMENTO - PEDIDO DE REEMBOLSO - NEGATIVA INJUSTIFICADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL - DEVIDO - RETENÇÃO DE 10% - RAZOABILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Consumidoras que realizaram compra de passagens aéreas e, com antecedência, solicitaram o cancelamento. 2-
Mesmo efetuando pedido de reembolso, a recorrida só devolveu parte do valor às recorrentes. 3- Restando demonstrada a falha na prestação do serviço, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados. 4- Quanto aos danos materiais, devido o reembolso do valor pago. Retenção de 10% (dez por cento) a título de compensação pela desistência
. 5- Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT - N.U 8011858-36.2016.8.11.0037, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 08/10/2018). (grifei)

Ainda, os danos morais restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
na medida em que deixou de proceder a devida devolução do valor pago pelo autor, referente às passagens aéreas canceladas.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PASSAGEM AÉREA – CANCELAMENTO POR DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR – CLÁUSULA DE RETENÇÃO – ACIMA DE 90% – ABUSIVIDADE – DISPOSIÇÃO EXTREMAMENTE ONEROSA – DEVER DE RESTITUIR – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DANO MORAL – CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(
TJMS
. Recurso Inominado Cível n. 0824423-73.2022.8.12.0110, Juizado Especial Central de Campo Grande, 1a Turma Recursal Mista, Relator (a): Juiz Alexandre Branco Pucci, j: 08/08/2023, p: 10/08/2023) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024